Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716034-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ANTONIA CESAR DA SILVA, RAIMUNDO NONATO GARCAO, SILVERIO BELO, VALDIVINO DE PAIVA, VALTER CARVALHO VERAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Sindireta vs DF. Cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 2000.01.1.104137-3, PJe 0013136-95.2000.8.07.0001). Expurgos inflacionários. Reajustes posteriores e limitação temporal da condenação (Leis-DF 38/89 e 117/90). Matéria preclusa. Prescrição da pretensão executiva não configurada (Dec. 20.910/32, art. 9o). O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto-Lei no 20.910/1932, sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo no caso concreto; b) artigos 884 do Código Civil e 502 e 927, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que as diferenças relativas ao Plano Collor somente seriam devidas no período de 1o/4/1990 a 23/7/1990, data em que a Lei no 38/1989 foi revogada pela Lei no 117/1990, razão pela qual deve ser aplicado ao cumprimento de sentença a limitação da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida; c) artigos 884 e 886, ambos do Código Civil, 22 da LINDB e 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível a compensação dos expurgos inflacionários com os reajustes posteriores, uma vez que a questão independeria de alegação na fase de conhecimento e não violaria a coisa julgada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. Pede o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.033/STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 884 e 886, ambos do Código Civil e 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no Tema 1.033/STJ, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto o tema sequer foi objeto de decisão no acórdão. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024